Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007247-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (EMBARGADO), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 318.577.011-00 (EMBARGANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS

EMBARGADO
S
:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DEPÓSITOS POSTERIORES À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Dalva Aparecida Ribeiro de Jesus contra acórdão que deu provimento à apelação de Beatriz Francisco Nascimento Martins, reformando sentença que havia arbitrado honorários advocatícios em valor fixo. Sustenta a embargante a existência de erro material quanto ao valor já adimplido à advogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve erro material no acórdão ao considerar como já adiantado o valor de R$ 42.950,00 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), em vez de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme alega a embargante, à luz do art. 1.022, incisos I e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica erro material no acórdão, que apenas reproduziu o valor reconhecido na sentença de primeiro grau, não impugnado na apelação.

4. Os depósitos judiciais mencionados pela embargante foram realizados após a sentença e não foram objeto de análise pelo juízo de origem, tampouco foram levantados. Sua consideração em sede recursal implicaria supressão de instância.

5. Inadequação dos embargos de declaração como meio para rediscussão do mérito ou para reconhecimento de valores não apreciados na origem.

6. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar a modificação do julgado.

7. Advertência quanto à oposição de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à inclusão de fatos não apreciados na instância de origem, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I e III; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Embargos de Declaração opostos por Dalva Aparecida Ribeiro de Jesus contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação interposta por Beatriz Francisco Nascimento Martins, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o valor já adiantado à advogada autora da ação de arbitramento teria sido de R$ 42.950,00. Argumenta que essa quantia está incorreta, pois o valor efetivamente pago foi de R$ 75.000,00, conforme comprovantes constantes nos autos. Defende que a incorreção compromete o cálculo final da condenação e pode ocasionar duplicidade de pagamento ou enriquecimento indevido.

Com fundamento no artigo 1.022, inciso I e III, do CPC, requer o acolhimento dos embargos para correção do erro material, com a substituição do valor indicado no acórdão e consequente adequação do cálculo final. Pede, ainda, que, se necessário, sejam atribuídos efeitos modificativos ao julgado, a fim de evitar distorções no cumprimento da decisão.

Por sua vez, a decisão embargada acolheu integralmente o recurso de apelação de Beatriz Francisco Nascimento Martins, reformando a sentença de primeiro grau que havia arbitrado os honorários advocatícios no valor fixo de R$ 75.000,00. O voto reconheceu que a atuação da recorrente foi responsável pelo êxito da ação previdenciária originária e que os critérios legais e éticos exigem a valorização do trabalho técnico desempenhado. Com base em tais fundamentos, arbitrou os honorários em 20% sobre o valor do benefício econômico obtido, observando o desconto de R$ 42.950,00, indicado como já adiantado à advogada.

O prazo para contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem manifestação da parte interessada (ID.
337111851
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

DALVA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS

EMBARGADOS:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

A embargante apontou a existência de erro material no acórdão, sob o argumento de que o valor já adimplido à parte autora da ação de arbitramento de honorários teria sido de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e não R$ 42.950,00 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), conforme constou da decisão embargada.

No caso dos autos, o que a embargante sustenta como erro material refere-se à suposta desconsideração, pelo acórdão, de depósitos judiciais posteriores à prolação da sentença de primeiro grau.

Ocorre que a decisão embargada apenas reproduziu os fundamentos constantes da sentença, que reconheceu expressamente o valor de R$ 42.950,00 como já adimplido à recorrente
, cujo valor não foi objeto do recurso.

Com efeito, o voto embargado dispõe:

“arbitrando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pela parte requerida na ação originária, observado o
desconto de R$ 42.950,00 já adiantado, nos termos reconhecidos pelo juízo singular.”

Neste cenário,
observo que
os alegados depósitos judiciais foram realizados após a sentença
,
não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
e
sequer foram liberados ao credor, ao passo que não podem ser considerados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Assim, e
ntendo que
se a embargante deseja discutir eventual valor já depositado judicialmente,
a fim de reconhecimento do pagamento,
o meio adequado é provocar o juízo de origem para exame e deliberação no curso da execução ou cumprimento de sentença
.

Deste modo,
não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer
erro material
apontado
pela embargante, nos termos do
artigo 1.022 do CPC.

Ademais,
não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026